Tribunal: CARF
Processo: 10880.972543/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972543/2011-87
RESOLUÇÃO
1001-000.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator para que duas questões sejam
esclarecidas: (i), se o crédito utilizado para pagamento da estimativa mensal de maio de 2006
pode compor o saldo negativo do ano- calendário de 2006; e (ii) se não houve a apresentação de
novos Pedidos de Restituição/ Declaração de Compensação em relação ao saldo negativo de IRPJ
referente ao ano- calendário de 2006 apurado pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972543/2011-87
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
60.710, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I- RJ, que julgou procedente em parte a manifestação.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
40973.60817.270707.1.3.02-09, compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2006 no valor de R$ 978.357,12.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 952492614 de
e-fls. 16/24, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 978.357,12 Valor na DIPJ: R$ 978.357,14 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 17.542.726,94 IRPJ devido: R$ 16.564.369,80
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) -(IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2011.
PRINCIPAL- R$ 1.045.668,09 MULTA- R$ 209.133,61 JUROS- R$ 455.283,88”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que a autoridade fiscal identificou a existência de créditos
compensáveis, mas decidiu pela desconsideração da comprovação dos créditos informada na
PER/DCOMP, alegando que o saldo negativo disponível seria inexistente, sem, contudo, explicar
em detalhes o que o levou à referida conclusão.
Alegou que os recolhimentos mensais por estimativa levam em consideração, além
dos efetivos recolhimentos mensais, os valores de retenção na fonte que sofre em razão de seu
faturamento /receita estar vinculado a Entes Públicos.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972543/2011-87
3
Aduziu que conforme se pode observar da ficha 12A da DIPJ, ao final da apuração
do IRPJ, a empresa apurou o imposto efetivamente devido sobre o Lucro Real, em 2006, no valor
de R$ 16.687.711,30.
Pontuou que considerando a somatória dos valores a serem deduzidos na apuração
anual do Imposto de Renda, dentre eles o imposto retido na fonte por Entes Públicos e os
recolhimentos do IRPJ mensal por estimativa, a empresa verificou que recolhera o valor de R$
17.666.068,44.
Noticiou que de fato "pagou" um valor de imposto de renda maior do que deveria
no ano de 2006 e que apurou o saldo negativo do IRPJ no valor de R$ 978.357,14.
Asseverou que a própria fiscalização confirmou os créditos da empresa no valor de
R$ 978,331,15 e que não se pode admitir que a fiscalização não tenha homologado a
compensação, sob pena de flagrante desrespeito ao princípio da verdade material que deve
pautar a atuação da Administração Pública.
Informou que houve uma divergência entre o valor informado da retenção efetuada
pelos entes públicos e o valor efetivamente recolhido, o que supostamente ocasionou na
divergência encontrada pelas autoridades fiscais para não confirmar essa parte do saldo negativo.
Pleiteou que seja reformada a decisão combatida que não homologou a
compensação realizada pela empresa, bem como que seja a mesma homologada, afim de que seja
extinto definitivamente o crédito tributário em discussão.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-60.710/DRJ/RJ1

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 143/154).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 159/307):
“(...)
II.b) Da compensação de maio de 2006 — Objeto de Ação Anulatória
O v. acórdão deixou de reconhecer o saldo negativo de IRPJ no montante de R$
978.331,15 já reconhecido pelo Despacho Decisório em razão da compensação
realizada pela Recorrente no mês de Maio/2006 e glosada pela Autoridade
Administrativa, in verbis:
(...)
Primeiramente, cabe esclarecer que, de acordo com o que foi claramente
esposado pelo v. acórdão recorrido, referida compensação no valor de R$
306.086,27 do mês de maio de 2006, é objeto da Ação Anulatória n° 0009410-
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972543/2011-87
4
13.2011.403.6100 (Doc. 03) proposta pela Recorrente diante da intempestividade
de sua defesa administrativa.
Em outras palavras, independente dos meios utilizados pela Recorrente para
discutir a glosa da compensação realizada em Maio de 2006, a mesma está sendo
discutida em ação judicial pendente de julgamento, de modo que não deve ser
desconsiderada nos presentes autos.
Ressalta-se que naqueles autos, igualmente ao presente caso, a Administração
Pública reconheceu o crédito da Recorrente, porém, deixou de homologá-lo,
fundamentando-se em ausências de determinadas formalidades. Nesse passo,
conforme é possível verificar através da cópia integral da Ação Anulatória n°
0009410-13.2011.4.03.6100, referido crédito já foi reconhecido como de direito
da Recorrente por laudo pericial, o qual baseará a sentença a ser proferida, sendo
que não há dúvidas de que será favorável à empresa.
Ainda, cabe informar que a Recorrente efetuou o depósito do montante integral
do débito discutido na Ação Anulatória n° 0009410-13.2011.4.03.6100, de modo
que, caso a Recorrente seja vencida naqueles autos e seja obrigada a pagar o
respectivo débito, o depósito judicial será convertido em renda da União Federal.
Assim, é indiscutível que o IRPJ do mês de maio de 2006 deverá ser computado na
apuração do saldo negativo de IRPJ objeto do presente feito, uma vez que
está/estará quitado, seja pelo reconhecimento do acerto da compensação
realizada pela Autora, aqui Recorrente, ou pela conversão em renda da União
Federal dos valores depositados judicialmente.
Ressalta-se ainda que, na remota possibilidade do v. acórdão não ser reformado
no que tange ao valor de R$ 306.086,27, mantendo-se a infundada argumentação
quanto à ausência de julgamento definitivo na ação judicial, e, posteriormente, o
referido valor seja quitado pela compensação ou pela conversão do depósito em
renda da União Federal, a Recorrente permanecerá com o crédito objeto do
presente feito em aberto e, possivelmente, restará impossibilitada de aproveitá-lo
em razão de eventual prescrição que o atingirá.
Ad argumentandum tantum, sem prejuízo do que fora exposto até o presente
momento, ressalta-se que, nesse momento, processual não é permitido à 5a
Turma da DRJ do Rio de Janeiro, no papel de órgão julgador, revogar e cassar o
crédito que já havia sido reconhecido no momento do Despacho Decisório, sem
qualquer compensação ou redução condizente ao valor objeto da Ação Anulatória
n° 0009410-13.2011.4.03.6100.
Data maxima venha, como em determinado momento a Autoridade Fiscal
reconhece o saldo negativo de R$ 978.331,15 e posteriormente, pretende
reconhecer crédito menor fundamentando-se em supostas reduções ou
"compensações de ofício", principalmente se estamos tratando da apuração do
IRPJ do mesmo ano calendário e consequentemente do mesmo processo
administrativo?
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972543/2011-87
5
Em outras palavras, não há como desconsiderar a existência do saldo negativo de
IRPJ referente ao ano calendário de 2006, vez que o crédito existe,
independentemente de haver discussão judicial referente ao pagamento de IRPJ
do mês de maio de 2006, tendo em vista que todos os saldos negativos já foram
expressamente confirmados pelas autoridades fiscais e mesmo que não tivessem,
o valor controverso está depositado judicialmente, o que acaba com qualquer
dúvida quanto ao recolhimento de IRPJ e o consequente direito ao crédito da
Recorrente.
Ainda, é cediço que o processo administrativo fiscal deve ser regido pelo principio
da verdade material, ou seja, no processo administrativo fiscal o julgador deve
sempre buscar a verdade, mesmo que, para isso, tenha que se valer de outros
elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados.
Nota-se que, in casu, as autoridades fiscais abandonaram a busca pela verdade
real dos fatos, apegando-se a circunstâncias alheias ao caso e adotando um
caminho menos trabalhoso ao desconsiderar os créditos oriundos do mês de maio
de 2006, em total desrespeito ao devido processo legal administrativo, previsto
no artigo 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988 e ao princípio da
verdade material.
(...)
Diante de todos os argumentos acima expostos e mencionados e do
reconhecimento da Autoridade Fiscal do crédito de R$ 978.331,15(novecentos e
setenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e quinze centavos) em favor da
Recorrente, imprescindível a reforma do v. acórdão para determinar a
homologação total da compensação realizada.
III — DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso
Voluntário, cóm a reforma parcial do v. acórdão e o reconhecimento do crédito
em favor da Recorrente no montante de 978.331,15, homologando-se a
compensação até o seu respectivo limite, per ser medida de direito e justiça!
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 28 de novembro de 2013.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972543/2011-87
6
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do ano calendário
2006 no valor de R$ 306.737,16 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções e estimativas não conseguiu a comprovação de tais créditos, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 143/154):
“(...)
Voltando ao presente caso, o processo trata de Declaração de Compensação, cujo
crédito decorre do confronte de dois valores: (1) de um lado, todos os valores das
estimativas de IRPJ, que incluem as retenções na fonte e os pagamentos, e (2) por
outro lado, a apuração do IRPJ devido no período.
Considerando a Decisão ora combatida, foram analisados os pagamentos e
retenções na fonte informadas na DCOMP, as quais foram confirmadas
parcialmente. No entanto, o valor confirmado não foi suficiente para quitar o
tributo devido e formar o saldo negativo. É neste contexto que a lide se limita, e a
partir da qual a interessada, em sua manifestação de inconformidade, faz sua
defesa e traz as provas que entende ser suficientes para comprovar o direito
creditório.
Assim, passo à análise da defesa apresentada.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972543/2011-87
7
Com relação aos valores das estimativas, e considerando as informações
constantes na DIPJ/2007 e DCTF, constato que houve confirmação parcial, a
saber:
1) Retenção na fonte: foi confirmado parcialmente o valor de RS 113.058,44,
sendo que a própria interessada expressamente desiste da comprovação dos
valores retidos não confirmados, no total de R$ 25,97.
2) Pagamentos: foi confirmado o total de R$ 14.729.798,49.
3) Estimativas compensadas, considerando as DCTF apresentadas:
3.1) mês de maio/2006, compensação no valor de R$ 1.416.768,01, na DCOMP no
14615.61676.300606.1.3.025493,
tratado
no
processo
administrativo
no
10880.940837/201069. Em sessão de 24 de outubro de 2013, por meio do
Acórdão no 1260.707, prolatado pela 5a Turma/DRJ/RJO, foi dado provimento
parcial à manifestação de inconformidade, homologando a compensação até o
direito creditório reconhecido. Após os cálculos, fls. 140/142, constatase que foi
compensado o valor de R$ 1.416.143,08 de estimativa do mês de maio de 2006.
3.2) mês de maio/2006, compensação no valor de R$ 306.086,27, na DCOMP no
38221.93938.300606.1.3.024197,
tratado
no
processo
administrativo
no
10880.902890/201142. A DCOMP foi não homologada, mas a contestação foi
considerada intempestiva sem preliminar. O débito não compensado está em
cobrança no processo administrativo no 10880.903847/201102, e se encontra
suspenso por medida judicial, processo judicial no 0009410.13.2011.403.6100.
Logo, como não restou comprovado o seu recolhimento, não poderá ser
considerado no cômputo do saldo negativo de IRPJ.
(...)
Logo, concluo que restou comprovado o total de R$ 17.235.989,76 a título de IRPJ
recolhido por estimativa no ano calendário de 2006.
Já o IRPJ devido no período, de acordo com a DIPJ/2007, Ficha 12 A, o
contribuinte teria apurado a pagar R$ 16.564.369,80. Como dito anteriormente, o
ônus para demonstrar que a apuração está incorreta é da Administração, fato que
não ocorreu até o presente momento. Ademais, a própria Decisão combatida traz
em escopo este valor, e foi utilizado como parâmetro para verificar a existência
ou não de saldo negativo. Em outras palavras, foi aceito como apurado
corretamente pela autoridade a quo. Assim, cobrar da interessada a
demonstração da correta apuração deste tributo no julgamento cercearia o seu
direito à ampla defesa e contraditório, já que ocorreria supressão de instância.
Por fim, o artigo 334, inciso III do Código de Processo Civil dispõe que não
dependem de prova os fatos admitidos, no processo, como incontroversos.
Continuando, do confronto dos valores acima, concluo que restou comprovado o
saldo negativo de IRPJ para o ano calendário de 2006 de R$ 671.619,96.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972543/2011-87
8
Acrescento que não foi verificado nos sistemas da Receita Federal do Brasil
qualquer auto de infração de IRPJ relativo a este período, ou que a interessada
tivesse apresentado Declaração de Compensação ou apenas de Restituição cujo
crédito fosse de pagamento indevido ou a maior, relativo aos recolhimentos
considerados neste voto.
Uma vez presente os requisitos previstos no artigo 170 do CTN, ou seja, a certeza
e liquidez do crédito, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 671.619,96
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006, e homologando as
compensações até o limite do crédito ora reconhecido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que “o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, vez que efetuou o depósito do montante integral do débito discutido na
Ação Anulatória n° 0009410-13.2011.4.03.6100, de modo que, caso a Recorrente seja vencida
naqueles autos e seja obrigada a pagar o respectivo débito, o depósito judicial será convertido em
renda da União Federal”.
Sustentou ainda, que “é indiscutível que o IRPJ do mês de maio de 2006 deverá ser
computado na apuração do saldo negativo de IRPJ objeto do presente feito, uma vez que
está/estará quitado, seja pelo reconhecimento do acerto da compensação realizada pela Autora,
aqui Recorrente, ou pela conversão em renda da União Federal dos valores depositados
judicialmente”.
Posteriormente, no dia 28/março/2025 a Contribuinte protocolizou petição (e-fls.
316/353) acompanhada de documentos (decisões e peças judiciais, certidão de trânsito em
julgado).
Pois bem.
Cabe pontuar, que após analisar os documentos colacionados em sede recursal,
torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, para que duas questões sejam
esclarecidas:
(i), se o crédito utilizado para pagamento da estimativa mensal de maio de 2006
pode compor o saldo negativo do ano- calendário de 2006; e
(ii) se não houve a apresentação de novos Pedidos de Restituição/ Declaração de
Compensação em relação ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário de 2006 apurado
pela Contribuinte.
Desta feita, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que os autos
sejam remetidos a Unidade de Origem da RFB, para que a autoridade preparadora esclareça os
seguintes pontos:
I- Verifique se o crédito discutido na Ação Anulatória n° 0009410-13.2011.4.03.6100
relativo à parcela de estimativa de IRPJ devida pela Recorrente em relação a maio de 2006, pode
compor o saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente em relação ao ano- calendário de 2006,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.810 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972543/2011-87
9
em especial quanto ao montante de R$ 223.654,81, objeto de decisão judicial nos autos do
supramencionado processo (e-fls. 321/353).
II- Verifique se foi apresentado outro Pedido de Restituição/ Declaração de
Compensação em relação ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário de 2006 apurado
pela Contribuinte, além daqueles já em tratamento no presente processo.
III- Elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requerida.
IV- Dê ciência do relatório à Recorrente, facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
para manifestação a respeito do seu conteúdo.
V- Apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva o
presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 362
DF CARF MF
Original